Tribunal: TJPA
Processo: 0002241-48.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÃRI. TENTATIVA DE HOMICÃDIO. CONCEDIDA ABSOLVIÃÃO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. PROCEDÃNCIA. CASSAÃÃO DO VEREDICTO.1. A decisÃ£o do JÃºri Popular nÃ£o foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possÃvel anulÃ¡-la sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, devendo a decisÃ£o ser anulada. Isto porque, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto ao desferir golpe no pescoÃ§o da vÃtima nÃ£o se enquadra na concepÃ§Ã£o de utilizaÃ§Ã£o de meios moderados exigidos para configuraÃ§Ã£o da legÃtima defesa, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o rÃ©u seja submetido a novo JÃºri.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0002241-48.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ANDRÉ SOUZA DE SOUZA
DEF. PÚB.: ALEX MOTA NORONHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONCEDIDA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
1. A decisão do Júri Popular não foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possível anulá-la sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, devendo a decisão ser anulada. Isto porque, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto ao desferir golpe no pescoço da vítima não se enquadra na concepção de utilização de meios moderados exigidos para configuração da legítima defesa, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o réu seja submetido a novo Júri.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que, por maioria de votos, acolheu a tese de defesa e promoveu a absolvição por legítima defesa própria do réu ANDRÉ SOUZA DE SOUZA, denunciado por violação ao art. 121,
caput
c/c o art. 14, II, todos do CP.

Relatou a denúncia (fls. 02/03), em síntese, que na manhã do dia 29/01/2017, o réu, utilizando de uma faca e com dolo dirigido ao resultado morte, tentou contra a vida de Antônio Brasil Chaves ao golpeá-lo no pescoço, só não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros que promoveram o pronto atendimento médico prestado à vítima.

Esclarece, ainda, que no dia e horário dos fatos criminosos, a vítima, ao sair de casa, se deparou com o denunciado junto à parede em atitude suspeita, o qual esboçou ação de entrar no apartamento, mas a vítima conseguiu fechar a grade de acesso ao imóvel e gritar por socorro, oportunidade em que o réu empreendeu fuga.

Passado este momento, a vítima foi comprar jornal e ao retornar, estando no rol de entrada do prédio aonde reside, foi abordada pelo réu, que empunhando uma faca lhe aplicou uma facada no pescoço, mas sua ação foi obstada por duas pessoas que desciam a escada e o impediram na execução do crime, sendo socorrida a vítima por vizinhos e levada ao Pronto Socorro do Umarizal.

A denúncia foi recebida em 24/04/2017, sendo o réu pronunciado, por incurso nas sanções do art. 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal.

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese defensiva, promoveu a absolvição do acusado, culminando da interposição do presente Apelo.

Em razões recursais (fls. 190-193), postulou pela anulação da sessão do júri, entendendo que a decisão do conselho de sentença foi proferida de forma manifestamente contrária a prova dos autos, vez que a absolvição se encontra totalmente em discrepância com o acervo probatório dos autos, concluindo pela necessidade de submissão do réu a novo julgamento.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 194-204).

Nesta Instância Superior, a Procuradora de
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 211-218).

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-
MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de tentativa homicídio, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o réu.

Anoto, desde logo, que a irresignação merece amparo, senão vejamos:

Relatou a denúncia (fls. 02/03), em síntese, que na manhã do dia 29/01/2017, o réu, utilizando de uma faca e com dolo dirigido ao resultado morte, tentou contra a vida de Antônio Brasil Chaves ao golpeá-lo no pescoço, só não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros que promoveram o pronto atendimento médico prestado à vítima.

Em abono de sua defesa, o réu confessa a autoria dos fatos, contudo, alega ter agido sob o manto da legitima defesa afirmando que retornava da casa de sua namorada, localizada no bairro do Bengui, e se dirigia à sua residência na Capanagem, quando, ao passar pelo Residencial Augusto Montenegro, a vítima foi para cima de si com uma faca, confundindo-o com alguém que queria invadir a sua residência.

Por sua vez, a vítima, afirmou em Juízo, que as 07h:30min, viu a porta com o cadeado aberto ao sair de sua casa e o réu estava escondido atrás da parede, tendo gritado e o meliante empreendido fuga. Prosseguiu aduzindo que foi comprar jornal e, ao retornar, foi novamente abordado pelo réu, que o golpeou no pescoço com uma faca e que, além de furar, brandia a faca dizendo que iria lhe matar, bem como lhe atacou e dois vizinhos o seguraram, enquanto ele dizia: ¿vou te matar velho¿ (mídia audiovisual fl. 183).

A testemunha Iranete alegou ter ouvido gritos da vítima pedindo socorro e que disse que o rapaz havia tentado entrar na sua casa. Aduziu que foi passear com o cão de estimação e ao voltar o rapaz a abordou e mandou que ela calasse a boca e lhe deu um tapa no rosto e estava transtornado.

A CF/88 reconheceu a instituição do Júri, com a organização que lhe der a lei, vinculando ao Congresso Nacional a observância de determinados postulados, dentre os quais, o da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ¿c¿).

A soberania dos veredictos do Júri - acentua HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO (¿Júri¿, p. 34, item n. 27, 5ª ed., 2ª tir., 1988, RT), com fundamento no magistério de JOSÉ FREDERICO MARQUES (¿Elementos de Direito Processual Penal¿, vol. III/62, Forense) -
¿deve ser entendida como a `impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa¿, e, por isso, o Código de Processo Penal, regulando a apelação formulada em oposição à decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (letra `d¿ do inciso III do art. 593), estabelece que o Tribunal `ad quem¿, dando provimento, sujeitará o réu a novo julgamento (§ 3º do art. 593) perante o Tribunal de Júri¿.

Desta forma, o princípio em referência impede o Tribunal de Apelação de substituir a decisão emanada do Conselho de Sentença, que seja manifestamente contrária à prova dos autos, por um pronunciamento próprio do órgão colegiado de segunda instância.

Nesse diapasão, não desconheço o estudo apresentado pela defesa em sede de contrarrazões recursais, contudo, ressalto que não se trata de manifestação aderida pelos Tribunais Superiores e com efeito vinculante, desta forma, os fundamentos que a embasaram não devem ser aplicados de forma obrigatória e, pelas razões a seguir, concluirei pela sua inaplicabilidade ao caso concreto,
in verbis

Em todas as fases do processo, a vítima foi inconteste quanto ao
modus operandi
perpetrado pelo réu, o que corroborado pelas informações da testemunha Irene nos demonstra que a absolvição foi procedida de forma inidônea, porque totalmente divorciada do contexto probatório dos autos, vez que o réu não usou meios moderados para supostamente repelir as agressões que supostamente sofreu da vítima, sendo plenamente passível de reforma, conforme segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável,
podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.
Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP" (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018).
2. Assim, faz-se necessário o retorno dos presentes autos ao Tribunal a quo para que, apreciando as provas e as razões recursais manifestadas pela acusação, proceda a novo julgamento, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1369287/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

Destaco que, estando a decisão dos jurados em evidente antagonismo com a prova existente nos autos, o Tribunal de Justiça deve invalidar a manifestação do Conselho de Sentença, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania dos veredictos, na medida em que o Apelante deve ser submetido à novo julgamento, cuja apreciação remanescerá na esfera do próprio Tribunal do Júri.

ADRIANO MARREY, ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO (¿Teoria e Prática de Júri¿, p. 41/44, 4ª ed., 1991, RT), apreciando essa questão em face do texto constitucional, enunciam:
(...) não são os jurados `onipotentes¿, com o poder de tornar o quadrado redondo e de inverter os termos da prova. Julgam eles segundo os fatos objeto do processo; mas, exorbitam se decidem contra a prova. Não é para facultar-lhes a sua subversão, que se destina o preceito constitucional.
Se o veredicto do Conselho de Jurados foi `manifestamente contrário à prova dos autos¿ (o que importa em não julgar a acusação, e sim assumir atitude arbitrária perante ela), poderá o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, se reconhecer a incompatibilidade entre o veredicto proferido e a prova que instrui os autos, determinar que o próprio Júri de novo se manifeste, sem substituir a decisão deste, por outra própria.
E nisto consiste a `soberania dos veredictos¿ - na faculdade dos jurados decidirem por íntimo convencimento, acerca da existência do crime e da responsabilidade do acusado (matéria de fato), sem o dever de fundamentar suas conclusões.
Em suma, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, apenas verifica se o veredicto se coaduna com a prova.
E, quando apura a inversão desta, pelo Conselho de Jurados, observando ser a decisão aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção e manifestamente contrária à prova dos autos, certamente que lhe cabe, à instância superior de Justiça, corrigir a anomalia, reformando o julgamento, a fim de que o próprio Júri de novo se manifeste, dentro de sua competência, fazendo-o com o devido critério.
O Tribunal `
ad quem¿
não faz a apreciação da causa, como se sujeita ao juízo singular, nem externa julgamento próprio, não substitui a decisão recorrida, por outra, de seu entendimento, nem manifesta juízo próprio acerca da materialidade do crime, e de sua autoria.

O magistrado paulista PAULO LUCIO NOGUEIRA (¿Curso Completo de Processo Penal¿, p. 318, 7ª ed., 1993, Saraiva) - após ressaltar, com fundamento na jurisprudência dos Tribunais (RT 412/379 - RT 415/93 - RT 427/461), que não se compreende a instituição do Júri sem sua soberania -, define o exato alcance da cláusula constitucional inscrita no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Carta Política:
A soberania dos veredictos consiste, justamente, na impossibilidade de reforma do julgamento do Júri Popular, pelo Tribunal de Justiça, pelo mérito, pois o Tribunal só pode remeter a novo Júri, uma única vez, não se admitindo segunda apelação pelo mesmo motivo, sendo indiferente ter sido da parte contrária a interposição do apelo anterior (RT 630/338).

Essa noção ministrada pela doutrina só faz acentuar o valor relativo da soberania do veredicto emanado do Conselho de Sentença, cujos pronunciamentos não se revestem, por isso mesmo, de intangibilidade jurídico-processual.

Entendo que a cláusula constitucional inerente à soberania dos veredictos do Júri não se confunde, em nosso direito positivo, com a noção de absoluta irrecorribilidade das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença. Bem o demonstrou, já na vigência da Constituição de 1946 - que igualmente consagrara, de modo explícito, essa prerrogativa institucional do Júri - JOSÉ FREDERICO MARQUES (¿A Instituição do Júri¿, vol. I, p. 40/41, item n. 3, 1963, Saraiva):
Tal exegese, além de condenada pela hermenêutica jurídica, tem, ao demais, outro ponto fraco: dá ao vocábulo soberania o sentido absoluto e rígido de poder sem contraste e supremo.
Soberania dos veredictos é uma expressão técnico-jurídica que deve ser definida segundo a ciência dogmática do processo penal, e não de acordo com uma exegese de lastro filológico, alimentada em esclarecimentos vagos de dicionários.
Se soberania do Júri, no entender da
`communis opinio doctorum¿
, significa a impossibilidade de outro órgão judiciário se substituir ao Júri na decisão de uma causa por ele proferida - soberania dos veredictos traduz,
`mutatis mutandis¿
, a impossibilidade de uma decisão calcada em veredicto dos jurados, ser substituída por outra sentença sem esta base.
Os veredictos são soberanos, porque só os veredictos é que dizem se é procedente ou não a pretensão punitiva.
O problema se situa, assim, no campo da competência funcional. Sobre a existência de crime e responsabilidade do réu, só o Júri pode pronunciar-se, o que faz através de veredictos soberanos. Sobre a aplicação da pena, decide, não soberanamente, o juiz que preside o Júri. Aos tribunais superiores, o objeto do juízo, na sua competência funcional, se restringe à apreciação sobre a regularidade do veredicto, sem o substituir, mas pronunciando ou não pronunciando o
`sententia rescindenda sit¿
. No tocante à decisão do Juiz togado, a competência funcional será de grau, podendo assim a jurisdição superior retificá-la (art. 593, § 1º).
O Tribunal, portanto, não decide sobre a pretensão punitiva, mas apenas sobre a regularidade do veredicto.

Percebo que a soberania dos veredictos do Júri perpassa pela inalterabilidade, quanto ao mérito, pela segunda instância, da decisão oriunda do Conselho de Sentença. Em suma, a impugnação recursal alicerçada no art. 593, III,
d
do CPP é válida nas hipóteses aqui discutidas, cuja invalidação do julgamento culmina na submissão do acusado a novo julgamento perante o Júri Popular, sempre observada a restrição contida no art. 593, § 3º,
¿in fine¿
, do referido Código, que veda a admissibilidade de segunda apelação pelo mesmo motivo.

A colenda Primeira Turma, ao julgar o HC 68.658/SP, de Relatoria do Min.
CELSO DE MELLO
(RTJ 139/891), já repeliu a alegada incompatibilidade do art. 593, III,
¿d¿
, do Código de Processo Penal com o texto da nova Constituição, bem como outros julgados daquela Suprema Corte segue no mesmo sentido:
A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as manifestações decisórias emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual.
A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República,
não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado
. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos.
A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos desse Tribunal Popular. Precedentes
.
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ORDEM DENEGADA. 1. A Corte Estadual considerou contraditória a absolvição do paciente por negativa de autoria, tendo em vista a existência de provas de sua participação no delito. Agiu, desse modo, amparada na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, que determina a sujeição do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Com efeito, tendo o Conselho de Sentença adotado tese integralmente incompatível com as provas dos autos, forçoso é a anulação do julgamento, com a determinação de que outro se realize. 3. O acórdão que anulou o primeiro veredicto por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos respeitou os limites de comedimento. Não há, dessarte, que se falar em excesso de fundamentação, ou que a decisão teria o condão de influenciar os jurados. 4. Writ denegado¿ (STF, HC 107525/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.9.2011).
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA
. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, ¿d¿, do Código de Processo Penal.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 786854 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017)

Em resumo, ¿
a soberania dos veredictos não é um princípio intangível, sendo possível sua relativização. Em verdade, a decisão do Conselho de Sentença, quando manifestamente contrária à prova dos autos, resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.
(STF, ARE 1192238 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019).

Daí se conclui que, a despeito de a decisão dos senhores jurados ser soberana, na forma do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, no caso em comento essa característica merece ser mitigada, visto que, do confronto da conclusão adotada com os elementos constantes nos autos, não se identifica uma convergência aparente, o que faz incidir a hipótese excepcional prevista no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedendo-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados, devendo o réu ser submetido à novo julgamento perante do Tribunal do Júri.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator